Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA LIMA TELES, autora/agravante, contra decisão proferida nos autos da Ação de Curatela (autos n.o 0808308-35.2024.8.07.0016), ajuizada em face de sua genitora, MARIA HELENA LIMA, ré/agravada. A decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de levantamento de honorários periciais depositados antecipadamente, sob o fundamento de que a agravante foi quem requereu a prova originalmente, sendo-lhe aplicado o ônus do custeio (art. 95 do CPC). Irresignada, a Agravante sustenta que, após realizar acordo extrajudicial com a genitora, requereu a desistência do feito e da prova pericial antes do início de qualquer trabalho técnico. Aduz que o Ministério Público assumiu o polo ativo da demanda e manifestou interesse no prosseguimento da perícia. Argumenta que, diante da sucessão processual e da desistência oportuna da prova, o ônus probatório e o respectivo custeio devem ser transferidos ao novo autor (MP), conforme o Tema Repetitivo 510 do STJ e a Súmula 232 do STJ. A agravante destaca, ainda, que a manutenção do depósito configura enriquecimento ilícito do Estado e retenção indevida de valores. Ressalta que a decisão de primeiro grau não considerou que a continuidade do feito decorre de assunção compulsória pelo MP, e não da vontade da agravante, que já não compõe o polo ativo. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção jurisdicional urgente, ressaltando que há perigo de dano (periculum in mora), pois caso a perícia seja realizada antes do julgamento deste recurso, o valor sairá da conta judicial para pagamento do expert, tornando o ressarcimento extremamente difícil ou improfícuo. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para obstar a realização da prova pericial e o levantamento dos honorários depositados, até o julgamento final do recurso, onde pleiteia a reforma integral da decisão para a restituição dos valores. Preparo regular (id. 80590341). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. É o caso dos autos. Trata-se de ação de interdição na qual, após a realização de acordo entre as partes (ID 252327134 — autos de origem), a Agravante requereu a desistência da ação e o cancelamento da perícia solicitada, com o consequente levantamento dos honorários periciais depositados (ID 252327133 — autos de origem). Intimado a se manifestar a respeito do pedido de desistência, o Ministério Público manifestou-se de forma desfavorável (ID 253293723). Em sequência, o juiz a quo, na decisão de ID 258596218, indeferiu o pedido sob o fundamento de que: “O pedido de desistência não pode ser homologado, pois o Ministério Público pode optar por assumir a titularidade da ação (art. 768 do CPC). E, no caso, o parquet manifestou a possibilidade de tal interesse (ID no 253293723)”. Ademais, o juízo a quo determinou o prosseguimento do feito com a realização da prova pericial, atribuindo o ônus do custeio à Agravante, sob fundamento de a parte ter requerido tal prova anteriormente. (ID 263061449). Entretanto, diante da expressa manifestação da Agravante quanto ao desinteresse em prosseguir no polo ativo e na produção da prova pericial, somada à intenção do Ministério Público em assumir a demanda, não se afigura razoável — em cognição sumária própria desta fase — compeli-la a custear diligência que não mais atende ao seu interesse processual, notadamente quanto aos honorários periciais. Caso o Ministério Público efetivamente manifeste o interesse em assumir o polo ativo da demanda de origem, caberá ao parquet requerer as provas que entender pertinentes à instrução processual, observando que o custeio deve seguir o disposto no artigo 91 do CPC e no Tema Repetitivo 510 do STJ, não sendo aceitável onerar a Agravante com despesa de prova que ela expressamente desistiu. Tal cenário configura a probabilidade do direito alegado. Por fim, o perigo de dano reside na iminência da realização da perícia e do levantamento do valor pelo perito, o que geraria prejuízo financeiro de difícil reparação à Agravante. Dessa forma, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão da prova pericial até o deslinde deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2026. Antônio Fernandes da Luz Desembargador